Tribunal: TJMT
Processo: 1027209-46.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027209-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (IMPETRANTE), JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI - CPF: 086.366.261-70 (PACIENTE), juizo da 7ª vara criminal de cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027209-46.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS
PACIENTE: JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA E ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE FORJADO E OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE TORTURA – MATÉRIAS NÃO PASSÍVEIS DE ANÁLISES EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
EVIDENCIADA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – FALTA DE PROVA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADO ÀS 06H00MIN – INFORMAÇÃO CONSTANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – FÉ PÚBLICA DOS AGENTES POLICIAIS – INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VISUALIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO E OFERECER ARMAS DE FOGO E ENTORPECENTES EM “LOJINHA ONLINE” – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria e as alegações de flagrante forjado e obtenção de provas mediante tortura não são matérias a serem enfrentadas e dirimidas pela via do
Habeas Corpus
, sobretudo quando a impetração não foi instruída com documentos necessários.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

Não se identifica a alegada invasão de domicílio quando consta do Boletim de Ocorrência que o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi realizado às 06h00min.

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027209-46.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS
PACIENTE: JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos nº 1007458-44.2020.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de organização criminosa, com participação de adolescentes – artigo 2º, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013.

O impetrante sustenta que: 1) não há indícios de autoria delitiva; 2) o paciente [que é usuário] foi preso em flagrante porque foi
“encontrado com ele pequena quantidade de entorpecente (...), mas que em regra não tem a capacidade de incriminá-lo de cometimento do crime ora imputado”
; 3)
“os policiais mentiram descaradamente nos seus depoimentos, quando afirmam que o acusado possui ligação com facções criminosas, imputando-lhe a prática de pertencer à organização criminosa”
; 4) há caracterização de flagrante forjado, obtenção de provas mediante tortura e invasão de domicílio; 5) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 6) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 7) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [
“réu primário, com residência fixa, de boa família, trabalhador”
], faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em plantão judiciário.

A juíza da causa prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Solicitadas informações complementares, a juíza da causa noticiou que o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado [GAECO],
“ofereceu denúncia em face do paciente JHUAN PABBLO (...) e outros 13 (treze) denunciados”
, sendo a peça acusatória recebida no dia
4.2.2021
, em desfavor de todos os denunciados.

A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027209-46.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o impetrante limitou-se a juntar o Boletim de Ocorrência e os Mandados de Busca/Apreensão Domiciliar e de Prisão Preventiva [expedidos pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá]; contudo, a juiz da causa, nas informações prestadas, encaminhou alguns documentos da ação penal de origem.

Não obstante as irresignações contidas na inicial, a negativa de autoria e as alegações de flagrante forjado e obtenção de provas mediante tortura, não são matérias a serem enfrentadas e dirimidas pela via do
Habeas Corpus
, sobretudo quando a impetração não fora devidamente instruída com documentos necessários.

A prisão do paciente decorreu de investigações prévias sobre o seu
suposto envolvimento com organização criminosa
– denominada “Comando Vermelho” –, instalada na região de Barra do Garças, o ensejou o deferimento de mandado de busca/apreensão domiciliar e a decretação de custódia preventiva, pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em
26.11.2020
(ID 74690983).

Na oportunidade do cumprimento dos mandados supracitados na residência do paciente [em
10.12.2020
], ainda foram encontrados entorpecentes [não há informações nos autos sobre o peso], R$ 404,00 (quatrocentos e quatro) reais e
“caderno de anotações de tráfico”
[B.O. – ID 71523472],
ensejando a distribuição de outro processo criminal pela prática do delito de tráfico de drogas
,
in verbis
:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado contra Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi, em razão da suposta prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, distribuído no dia 10.12.2020
, na 2ª vara criminal, sendo determinado a redistribuição para esta vara na mesma data, e redistribuído no dia 11.12.2020.

Verifica-se que a prisão em flagrante resultou, em razão da
localização das drogas, na residência do réu, ante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, oriundo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos n. 1005634-50.2020.8.11.0046, uma vez que
o flagrando encontra-se envolvido com organização criminosa, o que gera indícios razoáveis de pertencimento a organização criminosa
.

Ademais,
consta no APF relatório de investigação do GAECO (PIC n. 001/2020/GAECO-BG), informando, expressamente, o pertencimento do flagrado à organização criminosa
(...).”
[Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças – ID 71523474]

Analisando os documentos encaminhados pela juíza da causa [nas informações judiciais], há demonstração de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas em relação ao paciente, extraídos dos Relatórios de Investigações,
os quais embasaram o oferecimento da denúncia acusatória pelo Ministério Público
[em
18.12.2020
], por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) – Núcleo Operacional do Polo Regional de Barra do Garças –, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Constam dos autos do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado por meio da Portaria nº 001/2020/GAECO/BG/M, registrado no SIMP sob o nº 005624-004/2019, a descoberta de que os denunciados Guilherme Alexandre Andrade Faria (vulgo Cascavel, Coveiro, Pecador e Pernalonga),
Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi (vulgo Fogueteiro e Cocota)
, Thiago Feitosa da Assunção (vulgo Kamikaze e KMKZ), Bruno Souza de Jesus (vulgo Lacoste), Jhoniscley Vieira Brito (vulgo Imperador e Fazendeiro), Lais Oliveira da Cruz, Isabella Larissa Martins Camargo (vulgo Coruja e Dama da Noite), Wedislayne Menezes Silva (vulgo Pérola), Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel (vulgo PV ou Maestro), Neilson Gabriel Alves da Silva (vulgo Buiu), Henrique Miguel Gattas de Sá, Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy e Ivan Antônio Candido Ribeiro, juntamente com os adolescentes, Jorge Henrique Andrade da Silva (nascido no dia 24/02/2005), Alan Christ Menezes dos Santos (nascido em 06/09/2005) e Gabriel Vieira (nascido em 02/12/2003), além de outros ainda não identificados,
integram, pessoalmente, ao menos desde o ano de 2019, a ORCRIM denominada Comando Vermelho, por seu braço instalado na região de Barra do Garças/MT (art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/2013)
1, sendo que, ao denunciado Guilherme, por exercer a posição de comando dentro da organização criminosa, também deve ser aplicada a causa de aumento de pena do § 3º 2, do art. 2º, da Lei 12.850/2013. (...)

Nesse comenos, foi deferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças Medida Cautelar de Busca e Apreensão3, tendo como alvo vários pontos de venda de drogas nesta Cidade, autorizada a apreensão e busca exploratória de aparelhos celulares em posse dos operadores das “bocas de fumo”, cujas medidas se deram no âmbito da chamada OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”.

Os trabalhos de busca foram deflagrados no dia 21/02/2020, ocasião em que foram presos em flagrante as pessoas de Guilherme Alexandre Andrade Faria, Maicon Curi Gomes Brito, Paulo Rossi Silva de Oliveira, Jeferson Francisco Almeida e Lais Oliveira, resultando em abertura, pela 1ª Delegacia Municipal de Polícia Civil de Barra do Garças, de inúmeros inquéritos policiais, visando apurar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Na ocasião, quando do desencadeamento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, foram apreendidos vários equipamentos eletrônicos em posse dos traficantes alvo das buscas, em cujos dispositivos de mídia eletrônica foram empregadas técnicas exploratórias, revelando seu conteúdo farto material apontando a atuação da organização criminosa “COMANDO VERMELHO” nesta região do Estado, tratando-se de organização criminosa com ramificações em todo o território nacional, que se encontra operando de forma estruturada na Cidade de Barra do Garças e cidades de seu entorno.

Como desdobramento da OPERAÇÃO “BOCA FECHADA”, uma vez que foram identificados elementos indicativos da atuação do “COMANDO VERMELHO” no comando do comércio de substâncias entorpecentes na Região, tais evidências foram repassadas pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal ao GAECO, para apuração dos fatos
.

Nesse passo, como surgiram fatos apontando a atuação da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” na cidade de Barra do Garças, e considerando que, pelas normas de organização judiciário do Estado de Mato Groso, compete à 7ª Vara Criminal da Cuiabá processar e julgar as infrações penais praticadas por grupo criminoso organizado, com jurisdição em todo o Estado, houve o declínio da competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT à 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o que se deu nos termos do art. 1º da Resolução nº 11/2017/TP4, a qual redefiniu a competência das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá e outras Comarcas.

Entrementes,
como resultado dos trabalhos de investigação encetados no âmbito do GAECO do Polo Regional de Barra do Garças, foi deferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a Medida Cautelar de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva nº 1005634-50.2020.8.11.0042, resultando no desencadeamento da “OPERAÇÃO DISCIPLINA”, em cujo âmbito foram presos preventivamente os denunciados Jhuan Pabblo Arruda Nascimento Davi
, Thiago Feitosa da Assunção, Bruno Souza de Jesus, Jhoniscley Vieira Brito, Lais Oliveira da Cruz, Wedislayne Menezes Silva, Valter Dutra Balbino, Paulo Vitor Carrijo Pimentel, Neilson Gabriel Alves da Silva, Henrique Miguel Gattas de Sá e Jhonantan Ronaldo dos Santos Godoy, encontrando-se foragidos os ora também denunciados Ivan Antônio Candido Ribeiro, Guilherme Alexandre Andrade Faria e Isabella Larissa Martins Camargo, todos integrantes do “COMANDO VERMELHO”. (...).

Extrai-se dos Relatórios de Análise PIC/001/01, PIC/001/02, PIC/001/03, PIC/001/04 e PIC/001/05, que, ao menos desde o ano de 2019, pelo menos 17 (dezessete) pessoas se associaram na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência, para a prática de crimes, visando a obtenção de vantagens.

Ressalta-se que dessas 17 (dezessete) pessoas, 03 (três) são adolescentes, 01 (um) era adolescente até 05/08/2020, mas após a maioridade continuou integrando a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO. (...).

Segundo apurado, alguns dos ora denunciados mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos de conversas ou individualmente, para tratarem assuntos da organização criminosa, dentre os quais, relativos à prática de crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos (tráfico ilícitos de drogas).

As mensagens trocadas entre os denunciados usando o aplicativo WhatsApp, especialmente relacionadas ao fomento do comércio de drogas, revelam a existência da organização criminosa estável e permanente. (...)

Para cobrar a dívida do tráfico de drogas, GUILHERME utilizou-se de um “bonde” (um grupo de faccionados). Na ocasião, descortinou-se que o “bonde” foi formado no dia 20/02/2020, integrado pelos denunciados JHUAN PABBLO, BRUNO e THIAGO, além de outros integrantes não identificados. O denunciado GUILHERME determinou que o “bonde”, com “fio” na mão, fizesse a cobrança dos “traficantes” pessoalmente, em diferentes Bairros de Barra do Garças, sendo certo que quem estivesse devendo há mais de 03 dias, se não possuísse a droga e nem o dinheiro para pagar, deveria levar um “pau”. A transcrição dos áudios abaixo retrata como se deu a formação do “BONDE”, confirmando que os integrantes são faccionados do COMANDO VERMELHO (...).

O denunciado JHUAN, conforme visto acima, na ocasião, quando, a mando de GUILHERME, formou e integrou o “bonde” para a cobrança de débitos dos traficantes, era menor de idade, mas completou a maioridade no dia 06/08/2020, e depois dessa data continuou integrando ao “COMANDO VERMELHO”. Nesse comenos, as imagens do status do WhatsApp de JHUAN PABBLO, publicadas no mês de outubro de 2020, revelam que o denunciado não esconde da sociedade que integra a Organização Criminosa.

A propósito, o próprio JHUAN PABBLO insere, no referido status, mensagem informando que não atende mais pela alcunha de “Canibal”, e sim pelo apelido de “ZÉ GAGO”, junto com o símbolo do Comando Vermelho, ostenta dinheiro e oferece drogas e munições de arma de fogo, em “lojinha online”, inclusive mostra máquina de cartão de crédito, inferindo-se que recebe em dinheiro ou por meio de cartão de crédito
.

Ressalta-se que as imagens do status do WhatsApp de JHUAN PABBLO foram publicadas no mês de outubro de 2020, divulgadas ao público em geral, no status do WhatsApp de seu celular, como segue: (...).

Esclareça-se que, embora o denunciado JHUAN PABBLO, na época da busca e apreensão, fosse menor de idade, há elementos de prova de que ele, mesmo tendo alcançado a maioridade, continua integrando o Comando Vermelho, bem como há informações de práticas, divulgadas nas redes sociais, que sugerem seu envolvimento em ações delituosas. (...).”

Sabe-se que, para a decretação da custódia preventiva, afigura-se suficiente a prova da materialidade e indícios de autoria [CPP, art. 312].

Ademais, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pela juíza da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva (TJMT, HC nº 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).

No tocante à invasão de domicílio, o impetrante não produziu qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que o mandado de busca e apreensão domiciliar tenha sido cumprido fora do horário permitido por lei.

Ao contrário, extrai-se do Boletim de Ocorrência que a diligência foi realizada às 06h00min – assinado pelos agentes Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior, Karine Batista Rigonatto, Tainã Silva Mendes e Caio Gabriel Timóteo de Oliveira Gomes.

Com efeito, o documento subscrito pelos agentes policiais é dotado de fé pública, a evidenciar que o cumprimento da medida ocorreu durante o dia, conforme preceituam os art. 5º da CF/88, art. 245 do CPP e art. 212 do CPC/2015.

Em situações semelhantes, este Tribunal assim decidiu:

“Não se visualiza a alegada invasão de domicílio se constar do Mandado de Busca e Apreensão (...) que a diligência foi realizada depois das 06h00min.”
(N.U 0007530-02.2017.8.11.0059, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/10/2018)

“Possui fé pública as declarações uníssonas dos policiais que participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão no sentido de que, quando chegaram à residência da ré, já era 06:00 horas da manhã e o dia já estava claro, de modo que, em se tratando de crime permanente, que se protrai no tempo, despicienda inclusive a expedição do próprio mandado de busca e apreensão.”
(N.U 8126/2010 – Relator: Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro – Terceira Câmara Criminal – 22.3.2011)

Logo, não se visualiza a alegada invasão de domicílio, neste momento.

Noutro giro, não se identifica manifesta ilegalidade da segregação cautelar do paciente, considerando que a autoridade coatora fundamentou a prisão preventiva, em especial, para a garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos do seu envolvimento em estruturada organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”, destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas, composta por 17 (dezessete) agentes [3 menores de idade], sendo ele responsável por
“cobrar os inadimplentes na contabilidade do grupo”
, bem como por oferecer armas de fogo e entorpecentes em “lojinha online”, conforme se verifica da decisão constritiva abaixo transcrita,
in verbis
:

“(...)
Os Representantes [GAECO] afirmam que foram, em tese, identificados todos os elementos caracterizadores da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuando, de forma continuada
, na região de Barra do Garças, como a associação de 04 (quatro) ou mais pessoas, composta supostamente por: (...) 6)
JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI (vulgo Fogueteiro e Cocota); (...),bem como contando com a suposta participação de 03 (três) menores de idade, que se encontraria m estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, pois, cada qual exerceria funções especializadas no grupo
, como o Conselho Final (órgão máximo dentro do Estado de Mato Grosso, quedelibera sobre assuntos de maior importância), o Final de Linha (delibera sobre assuntos de menor importância, correspondente ao gerente regional do crime), os disciplinas (correspondente aos gerentes de bairros) e
os integrantes em geral (soldados do crime que, dentre outras atribuições, executam o ‘salve’, cobram valores ‘devidos’ ao Comando Vermelho, praticam, também, o tráfico ilícito de drogas etc.),
com o objetivo de obter vantagem indevida mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, pois, conforme esclarecido nos relatórios, praticariam, em tese, dentre outros delitos graves, crimes de tráfico ilícito de drogas e delitos afins, proporcionando grande aporte patrimonial ao referido grupo criminoso.

Os Relatórios de Análises das buscas exploratórias extraídos dos celulares apreendidos teriam indicado, segundo os Promotores de Justiça, a constituição da organização criminosa, sua estrutura, divisão de tarefas e regras comportamentais para seus integrantes demonstrando que essa organização criminosa, “ao menos em tese, é um corpo único, hierarquizado, com regras próprias e que não mede esforços para a constante evolução, seja ‘adquirindo territórios’ ou apadrinhando periodicamente novos membros, independentemente da idade
”. (...)

Os Relatórios de Análise PIC/001/01, 02, 03, 04 e 05 apontariam que pelo menos 17 (dezessete) pessoas poderiam, em tese, estar associadas na região de Barra do Garças, de forma estruturada, com estabilidade e permanência para a prática de crimes,
visando a obtenção de vantagens constatando-se que os investigados, supostamente, mantinham contatos telemáticos constantes, via WhatsApp, em grupos ou individualmente, para, em tese, praticarem crimes com penas superiores a 04 (quatro) anos. (...).

Os Promotores de Justiça afirmam que a cúpula do Comando Vermelho em Barra do Garças seria, em tese, composta pela seguintes pessoas
: (...)

JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI (vulgo “Fogueteiro”, “Cocota”, “Canibal”, e, por fim, “Zé Gago”), BRUNO SOUZA DE JESUS (vulgo Lacoste) e THIAGO FEITOSA DA ASSUNÇÃO (vulgo Kamikaze), além dos outros integrantes não identificados, teriam formado um “bonde” por determinação de GUILHERME com a finalidade de cobrarem os inadimplentes na contabilidade do grupo
.

JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI (vulgo “Fogueteiro”, “Cocota”, “Canibal”, e, por fim, “Zé Gago”), teria formado e integrado o “bonde” para a cobrança de débitos, teria alcançado a maioridade no dia 06/08/2020, integraria o Comando Vermelho e praticaria outros crimes até os dias atuais. As imagens do status do WhatsApp de JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, publicadas no mês de outubro de 2020, revelariam que ele ostenta o pertencimento à organização criminosa inserindo, no referido status, mensagem informando que não atende mais pela alcunha de “Canibal”, e sim por “Zé Gago”, junto com o símbolo do Comando Vermelho (uma bandeira vermelha), ostenta dinheiro e oferece drogas e munições de arma de fogo, em “lojinha online”, inclusive mostra máquina de cartão de crédito, inferindo-se que recebe em dinheiro ou por meio de cartão de crédito. Por fim, também se observou das imagens que JHUAN PABBLO tem a posse de pacotes de munições de arma de fogo, em tese, escondidas em algum “buraco”
.

(...)

No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Ou seja, além de demonstrar o envolvimento dos investigados em atividades ilícitas de mercancia de entorpecentes e delitos afins, ainda, sugere a existência de uma organização bem estruturada que, ao que parece, continua prejudicando a sociedade do Vale do Araguaia e destruindo o futuro de menores ao cooptá-los para o mundo do crime. (...).

Os investigados demonstram reiterado comportamento delitivo e periculosidade social afetando sobremaneira a ordem e a tranquilidade públicas
. (...).

Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto da garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais
. Ressalta -se que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso que, se mantidos soltos, comprometeriam a paz social por meio da continuidade das práticas delitivas sendo evidenciado que, muitas delas, como se vê no Relatório de Análise PIC/001/05 – item 4, atuam sem nenhum receio das Autoridade Públicas, postando no status do aplicativo WhatsApp seu envolvimento explicito com o tráfico ilícito de drogas e delitos afins.”
(ID.

74690983)

A segregação preventiva mostra-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indicativos de que o agente exercia função relevante em estruturada facção criminosa, ligada ao “Comando Vermelho” (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019; HC 530362/AC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.11.2019).

Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 14 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Ademais, o STF e o STJ firmaram premissa jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; ST, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 1º.7.2020).

Assim sendo, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutra vertente, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integra, em tese, estruturada organização criminosa e que exercia função relevante no grupo criminoso (STJ, HC 516.438/RJ - Relator: Min. Laurita Vaz - 7.10.2019).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis [
“réu primário, com residência fixa, de boa família, trabalhador”
] não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021